Tribunal: STF
Processo: HC 62229
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-16
Data de publicação: 1984-10-16

Ementa:
- CITAÇÃO POR EDITAL. - CASO EM QUE O RÉU NÃO FOI ENCONTRADO PELO
MEIRINHO. CERTIDÃO CUJOS TERMOS NÃO FORAM ELIDIDOS PELA IMPETRAÇÃO.
PUBLICAÇÃO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXISTIR JORNAL NA
COMARCA, BEM COMO DE VERBA PARA TAL FIM. DEFESA. DEFICIÊNCIA NÃO
DEMONSTRADA. PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE POUCO ACIMA DO MINIMO LEGAL.
FALTA DE JUSTIFICAÇÃO DO ACRÉSCIMO. OMISSAO QUE, EM FACE DO "SURSIS"
CONCEDIDO, EM NADA PREJUDICOU O PACIENTE.
PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.